Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. O recurso manejado em nome da autora foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Ocorre que, embora esta litigue amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, o § 5o do art. 99 do CPC/2015 determina que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”. Dessa forma, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator